Tribunal: TJES
Processo: 5008879-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008879-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: PEDRO JOSE DE BARROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004028-08.2011.8.08.0008, em que o MM Juiz de piso rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial. A agravante, autarquia estadual, sustenta que a intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) afronta o disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016, que garantem sua prerrogativa de intimação pessoal por carga programada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a intimação da agravante por meio do Diário de Justiça Eletrônico é válida, considerando sua prerrogativa de intimação pessoal; e
(ii) reconhecer se a nulidade da intimação implica o restabelecimento do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico desrespeita a prerrogativa conferida às autarquias estaduais, como a agravante, de serem intimadas pessoalmente, conforme previsto no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhecem a nulidade da intimação quando não observada a forma pessoal, sendo aplicável o mesmo entendimento aos presentes autos (TJES - AI nº 50028414420248080000 e AI nº 50088736520248080000).

A nulidade da intimação invalida os atos subsequentes e, consequentemente, restabelece o prazo para a agravante impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria judicial, sem que se configure preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação de autarquias estaduais deve observar a forma pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e nas normativas aplicáveis, sob pena de nulidade.

Reconhecida a nulidade da intimação, os atos subsequentes devem ser invalidados, e o prazo para manifestação deve ser reaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 183, § 1º; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 50028414420248080000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJ: 13.09.2024;
TJES, AI nº 50088736520248080000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJ: 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008879-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO JOSÉ DE BARROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença tombado sob o nº 0004028-08.2011.8.08.0008, no âmbito da qual o MM Juiz de piso rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada (ora recorrente) e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial.

Em suas razões recursais (ID 8942513) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que, diante da divergência instaurada quanto ao valor a ser executado, os autos foram remetidos à Contadoria do juízo, que apresentou os cálculos às fls. 700/704;
(ii)
que, apesar de o MM Juiz
a quo
ter determinado a intimação das partes para se manifestarem quanto aos referidos cálculos, a intimação da executada, ora Agravante, ocorreu através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), malferindo o disposto no artigo 183, § 1º do CPC, bem como o Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016, que instituem a prerrogativa de intimação da Agravante por carga programada dos autos; e
(iii)
que, desta forma a referida intimação é nula, sendo patente o prejuízo da recorrente, na medida em que foi tolhida da possibilidade de apresentar impugnação aos referidos cálculos.

Pois bem.
Conforme já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à dos presentes autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO § 1º DO ART. 183 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia sui generis, na forma do art. 1º do Decreto Estadual n.º 2.978/1968, aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazos em dobro previstas no caput e § 1º do art. 183 do CPC. 2) O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, § 1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra, a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. Precedentes. 3) Em sendo verificada a intimação da autarquia requerida por meio de publicação no DJe, deve ser reconhecida a nulidade do ato
. 4) Recurso provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50028414420248080000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, DJ: 13/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO FEITA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, E NÃO PESSOALMENTE, JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO OBJURGADA. [...] 1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que manteve cálculos judiciais que consideraram descontos de filiação obrigatória no contracheque do autor (exequente) até agosto de 2018, embora cessados em outubro de 2015, e rejeitou a alegação de prescrição e de excesso de execução formulada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se a intimação da executada por meio do Diário da Justiça Eletrônico foi válida, considerando sua natureza de autarquia estadual e o direito à intimação pessoal; (ii) aferir se a alegação de excesso de execução está acobertada pela coisa julgada e pela preclusão; e (iii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo a quo, relativos ao termo final dos descontos obrigatórios no contracheque do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da CBME-ES, realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico, revela-se nula por violar a prerrogativa da intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e normativas aplicáveis à Fazenda Pública,
o que já foi reconhecido pelo juízo de origem. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50088736520248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 19/12/2024)

No presente caso, ao que consta dos autos, os cálculos foram apresentados pela Contadoria do juízo às fls. 700/704, tendo sido determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto aos mesmos, conforme Certidão de fl. 705.

Às fls. 711/711-v o MM Juiz de piso homologou os referidos cálculos, tendo constado da mesma decisão que, apesar de devidamente intimada, a executada permaneceu inerte.

Ocorre que, a partir da análise do apostilado, verifica-se que a intimação da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – ora Agravante – ocorreu através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), desrespeitando a prerrogativa da autarquia de ser intimada pessoalmente.

Face o exposto,

sem maiores delongas,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da intimação pelo Diário da Justiça e reconhecer a tempestividade da impugnação aos cálculos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator